Tribunal: STF
Processo: RE 1480714
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. TRATADO DE MELBOURNE INCORPORADO PELO TRATADODE GENEBRA. EXIGIBILIDADE DO IRPJ E DA CIDE-TECNOLOGIA. 



    1. O Regulamento Administrativo das Telecomunicações Internacionais(Melbourne) foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, quando restou referendada pelo Decreto Legislativo n° 67, de 15/10/1998, e promulgada pelo Decreto federal n° 2.962, publicado em 24/02/1999, a Convenção de Genebra - Suíça, de 22/12/1992, emendada em Quioto-Japão, em 14/10/1994, por meio da qual se celebrou nova Constituição e Convenção da União Internacional de Telecomunicações (art. 54, itens 215.1 e 216.2), em substituição à Convenção de Nairobi (06/11/1982).



    2. Mas a despeito disso, a isenção fiscal instituída no art. 6.1.3 do referido diploma legal (Regulamento de Melbourne) -a ser interpretada, restritivamente, nos termos do art. 111/11 do CTN - não se aplica, indistintamente, a quaisquer tributos, uma vez que afasta apenas a incidência tributária sobre serviços internacionais de telecomunicações prestados por operadoras nacionais a tomador estrangeiro -como no caso do ICMS sobre as chamadas operações de "tráfego entrante" (em que as ligações são iniciadas no exterior e completadas no Brasil). 



    3. Considerando que a contribuição de intervenção no domínio econômica - Cide Tecnologia incide sobre remessas realizadas por operadora nacional para o exterior, a título de remuneração de serviços de finalização de chamadas telefônicas internacionais, prestados por empresas estrangeiras de telecomunicações ("tráfego sainte") - o que consubstancia relação jurídica entre administrações distintas de telecomunicações -, não se aplica, neste caso, a citada regra de isenção fiscal, que, repisa-se, restringe-se à hipótese de tributo incidente sobre serviços.



    4. Apelação das autoras desprovida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento da alínea a do permissivo constitucional, sustenta a existência de ofensa aos arts. 5º, incisos XXXIV, XXXV e LV, 49, I e 84, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, articula com a ausência de prestação jurisdicional, visando a nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, busca demonstrar a validade da isenção do IRRF e da CIDE e a sua irrestrita aplicação às remessas pela contraprestação de serviços internacionais de telecomunicações.



    É o relatório. Decido.



    As mesmas razões que fundamentaram a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 217) também se aplicam ao presente recurso, de modo que não assiste razão à parte recorrente.



    Nesse sentido, observa-se que - em ambos os casos - a discussão acerca da incidência de IRRF e CIDE sobre as remessas a título de pagamento pela prestação de serviços de telefonia internacional (tráfego sainte), foram solvidas com base na interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria, em especial, do Decreto Legislativo n. 67/1998, do Decreto Presidencial n. 2.962/1999, da Lei n. 10.168/2000 e do Código Tributário Nacional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    Acerca da alegada ausência de prestação jurisdicional, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.  



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, com fundamento no inciso IV, b, do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator